Tribunal: TJES
Processo: 0002655-31.2020.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002655-31.2020.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAURO CARDOSO DA LAPA

APELADO: BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA DA RECUSA DA COBERTURA. NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO CONSTITUI CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA NEGATIVA. SÚMULA Nº 229/STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO DA VIA DOS ACLARATÓRIOS COM TAL ESCOPO. EMBARGOS CONHECIDOS E NEGADOS PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por Mapfre Seguros Gerais S/A, sucessora de Brasil Veículos Companhia de Seguros, contra acórdão deste Órgão Julgador (Id 13116102) que, por unanimidade, deu provimento à apelação cível de Mauro Cardoso da Lapa, anulando a sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia — na ação de cobrança c/c indenização por danos morais ajuizada em face de Brasil Veículos Cia. de Seguros e Banco do Brasil S/A — que havia pronunciado a prescrição anual e determinado o regular processamento da ação. A embargante alega contradição porquanto o acórdão reconheceu o envio e recebimento de notificação para apresentação de documentos (fl. 159/161) e, ainda assim, afastou a prescrição, sustentando que tal notificação teria deflagrado a fluência do prazo prescricional; requer, subsidiariamente, o prequestionamento dos arts. 189 e 206, §1º, II, do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão padece de contradição por reconhecer o envio/recebimento de carta solicitando documentos e, ao mesmo tempo, afastar a prescrição anual, posto que, segundo a embargante, tal notificação teria configurado ciência da recusa tácita, deflagrando o prazo prescricional previsto no art. 206, §1º, II, “b”, do Código Civil, à luz da Súmula nº 229 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão adota o entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional anual previsto no art. 206, §1º, II, “b”, do Código Civil corresponde à data da ciência inequívoca do segurado acerca da recusa da cobertura, conforme orientação consolidada na Súmula nº 229 do Superior Tribunal de Justiça.

4.
A correspondência de fl. 159, datada de 22/02/2018, que solicita “documentos pendentes” e advertiu sobre o encerramento do processo administrativo em 15 dias, não tem natureza de comunicação formal de negativa de pagamento, constituindo mera advertência sobre consequência futura e condicionada.

5.
Não estando demonstrado nos autos se o segurado encaminhou a documentação solicitada ou se ignorou o prazo de 15 dias, não se comprova a existência de ciência inequívoca da negativa; assim, o encerramento administrativo sem comunicação expressa de recusa não deflagra a prescrição anual.

6.
As provas produzidas nos autos (mensagens eletrônicas de 2019, fls. 25/27) indicam que o autor continuou diligenciando para obtenção da documentação, corroborando a ausência de ciência inequívoca da negativa naquela época.

7.
Os embargos de declaração não se prestam a reformar o entendimento do colegiado ou reabrir o debate de mérito quando não há obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material a ser sanado; a insurgência da embargante configura inconformismo com o resultado e extrapola o cabimento dos aclaratórios.

8.
Quanto ao pedido de prequestionamento, o acórdão expôs de forma clara e fundamentada as razões de seu convencimento, não se verificando omissão que imponha manifestação expressa sobre os dispositivos indicados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de declaração conhecidos e negados provimento.

Tese de julgamento
:

1.
A notificação para apresentação de documentos não constitui ciência inequívoca da recusa da cobertura securitária.

2.
O marco inicial do prazo prescricional anual do art. 206, §1º, II, “b”, do Código Civil verifica-se na data da ciência inequívoca do segurado acerca da recusa da cobertura, nos termos da Súmula nº 229 do STJ.

3.
Ausente prova de ciência inequívoca da negativa, não se deflagra a fluência do prazo prescricional, justificando o afastamento da prescrição.

4.
Embargos de declaração não servem para reexaminar questões de mérito ou reformar posicionamento colegiado quando inexistente vício passível de aclaratório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Mapfre Seguros Gerais S/A
, sucessora de
Brasil Veículos Companhia de Seguros
,

contra o acórdão deste Órgão Julgador (Id 13116102) que, à unanimidade de votos, deu provimento à
apelação
cível
interposta por
Mauro Cardoso da Lapa
.

Com tal desfecho, foi anulada a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, na presente “
ação de cobrança c/c indenização por danos morais
” ajuizada em face de
Brasil Veículos Cia. de Seguros
e
Banco do Brasil S/A
, a fim de afastar a prescrição da pretensão autoral pronunciada e, por conseguinte, determinar o regular processamento da ação.

Em suas razões recursais (Id 13266549), sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão padece de contradição nos seguintes pontos:
(i)
reconhece expressamente que o segurado (ora embargado) foi notificado para apresentar documentos pendentes, sob pena de ser encerrado o processo administrativo de sinistro sem pagamento da indenização, conforme documento de fl. 161, entretanto, afastou a prescrição ânua que havia sido corretamente pronunciada na sentença;

e
(ii)
se o fato gerador da pretensão é a ciência da recusa (ainda que tácita, pela inércia do segurado após advertência), e o acórdão admitiu a prova de sua ciência (fl. 161), a conclusão lógica seria manter a prescrição pronunciada.

Subsidiariamente, requer o prequestionamento dos arts. 189 e 206, §1º, II, do Código Civil, para fins de eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, artigo 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

O vício da
contradição
, a ensejar o manejo da via dos aclaratórios, é o que se manifesta internamente no julgado, ou seja, entre a fundamentação e o dispositivo, ou entre diferentes proposições contidas no próprio voto ou acórdão, e não se confundindo com a eventual dissonância entre a decisão e as provas dos autos, ou entre o julgado e a tese jurídica defendida pela parte.

A releitura do voto condutor do julgamento, de minha lavra, descortina a sua clareza, coesão e suficiente fundamentação, não se verificando a presença de proposições entre si inconciliáveis conforme falivelmente sugere a embargante. Vejamos.

A linha de raciocínio desenvolvida no voto condutor não parte da premissa de que a mera notificação para entrega de documentos corresponderia ao termo inicial do prazo prescricional, porquanto adota fundamento distinto, qual seja, a contagem do prazo prescricional ânuo (CC, art. 206, §1º, II, “b”) somente se inicia com a
ciência inequívoca do segurado acerca da recusa da cobertura securitária
, de acordo com entendimento consolidado na Súmula nº 229 do Superior Tribunal de Justiça.

Este Órgão Julgador, ao sufragar o entendimento contido no voto condutor, concluiu que a missiva enviada pela seguradora continha mera
advertência
acerca de uma consequência futura e incerta de eventual inércia do segurado – encerramento do processo administrativo caso a documentação não fosse apresentada – não se confundindo com uma notificação formal e expressa de negativa de pagamento da indenização.

O trecho a seguir ilustra bem o fundamento adotado,
in litteris
:

“A missiva de fl. 159, enviada pela seguradora no dia 22/02/2018 e recebida pelo segurado (fl. 161), pela qual foram solicitados ‘documentos pendentes’ para fins de regulação do sinistro, advertiu que ‘caso a documentação não seja apresentada no prazo de (15) dias, a contar do recebimento do presente, encerraremos o processo de sinistro sem indenização, tendo em vista a ausência de documentos necessários para conclusão da análise’.

Conquanto seja incontroverso seu devido recebimento pelo destinatário, não foi descortinado no Juízo de 1º grau se o segurado encaminhou, ainda que parcialmente a documentação solicitada ou se ignorou o prazo de 15 (quinze) dias concedido para que os documentos fossem encaminhados, o que me leva a concluir que deveria a seguradora tê-lo cientificado, expressamente, da negativa do pedido de indenização em virtude da ausência de documentos indispensáveis à regulação do sinistro.

Se assim tivesse procedido, isto é, conferido ao segurado inequívoca ciência de sua negativa em virtude da pendência de documentos, o prazo prescricional de 01 (um) ano para propositura da demanda judicial teria sido deflagrado e, em sendo ajuizada ação e em seu bojo demonstrado pela seguradora a ausência ou insuficiência de documentos para conclusão da análise do sinistro, a
improcedência
do pedido seria consequência natural da alegada inércia do segurado.

À míngua de ciência inequívoca do encerramento do processo de sinistro, o autor/apelante continuou envidando esforços para obter a documentação solicitada pela seguradora, mediante a contratação, ao que parece, de um ‘despachante’ com a missão de reuni-los, como se observa de mensagens eletrônicas do ano de 2019 (fls. 25/27), ou seja, de quando a seguradora já havia, inclusive, encerrado o processo de sinistro sem que fosse formalmente cientificado.

Como já dito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que não há transcurso do prazo prescricional enquanto a seguradora não decide o pleito indenizatório endereçado a ela pelo segurado.

A devida interpretação do art. 206, §1º, II, ‘
b’
, do Código Civil, de acordo com a colenda Corte Superior, é de que ‘fato gerador da pretensão’ deve ser considerado a data da ciência do segurado acerca da recusa da cobertura securitária e, na análise do caso concreto, considero que a negativa decorrente da ausência da documentação solicitada – manifestada implicitamente pela seguradora – não é suficiente para deflagração do prazo prescricional.”

Como se observa, não há contradição alguma.

O acórdão embargado reconheceu, de fato, o envio e recebimento da carta que solicitava documentos,
mas atribuiu a esse fato uma consequência jurídica diversa daquela pretendida pela seguradora
, ao considerar que tal ato não configurou a “ciência do fato gerador da pretensão”, porquanto ausente a recusa formal da cobertura. Em suma: a conclusão do Órgão Julgador foi de que sem ciência inequívoca da negativa, não há início do prazo prescricional; logo, a prescrição deveria ser afastada.

Dessa forma, o que busca a embargante, sob a roupagem de “contradição” a ser extirpada do julgado, é a própria reforma do posicionamento adotado por este Órgão Colegiado, mediante a prevalência de seu entendimento de que a notificação do segurado para apresentação de documentos deflagrou a fluência do prazo prescricional, o que reflete mero inconformismo com o resultado do julgamento e excede os estreitos limites dos embargos de declaração, cujo escopo não é o de reabrir o debate sobre a matéria de fundo.

No que concerne ao
prequestionamento
, é cediço que o julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos formulados pelas partes, bastando que exponha de forma clara e fundamentada as razões de seu convencimento, como ocorreu na espécie.

Em suma: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Ante o exposto, não havendo mácula a ser sanada,
conheço dos embargos de declaração
e
lhes nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.